Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-02.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013601-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ ALVES FEITOZA - CPF: 036.319.871-70 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir apenas quanto à condenação por danos morais, pois, em consulta ao sistema conveniado do TJ/MT, constatou-se a existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a configuração do dano moral presumido decorrente da inscrição discutida nos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ERRO DE FATURAMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, em razão de protesto realizado por concessionária com base em fatura no valor de R$ 440,01, referente ao mês 10/2024, sustentando ter sido orientada pela própria ré a não efetuar o pagamento diante de erro de leitura e ausência de atualização do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto fundado em cobrança decorrente de erro de faturamento reconhecido administrativamente é legítimo; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência do débito; e (iii) determinar se gera dano moral indenizável diante da existência de anotação preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A autora comprova o protesto do título, incumbindo à ré demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, aliado à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A ré não comprova a legitimidade do débito, limitando-se a impugnações genéricas, sem apresentar prova da regularidade da cobrança.

As provas documentais evidenciam que a própria preposta da empresa orienta a autora a não efetuar o pagamento, reconhecendo erro de leitura e falha sistêmica, o que demonstra a inexigibilidade do débito e a irregularidade do protesto.

A inscrição ou protesto indevido caracteriza falha na prestação do serviço; contudo, a existência de anotação restritiva preexistente legítima afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Nessas hipóteses, subsiste apenas o direito à declaração de inexistência do débito e à baixa do apontamento indevido, sem compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto fundado em cobrança decorrente de erro de faturamento reconhecido pela própria fornecedora é ilegítimo e autoriza a declaração de inexistência do débito. 2. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A existência de anotação restritiva preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. Nessa hipótese, é devida apenas a exclusão do registro indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, I e II; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula 385/STJ.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ilicitude do protesto, a inexigibilidade do débito e ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 440,01,
a imediata baixa do protesto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Em contrarrazões o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.
Assiste razão ao recurso interposto pela parte recorrente.

5. Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6. Consta na petição inicial que em 04/12/2024, a empresa reclamada realizou o protesto do nome da reclamante, referente a fatura do mês 10/2024, no valor de R$ 440,01 (quatrocentos e quarenta reais e um centavos). Contudo, afirma que dias antes, entrou em contato com a empresa reclamada e foi orientada a não realizar o pagamento da fatura no valor de R$ 440,01 (quatrocentos e quarenta reais e um centavos), sob o argumento de ser erro de leitura e o sistema não havia atualizado
(id. 354443380)
.

7. Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência de protesto
(id. 354443381)
– fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), o que restou comprovado no conjunto probatório dos autos.

8. A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

9. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

10. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

11. Compulsando os autos constata-se que o protesto foi levado a efeito pela instituição reclamada, em razão de fatura com vencimento no dia
08/11/2024 (id.

354443381)
.

12. Por outro lado,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Isso porque a reclamada limitou-se a alegar a inexistência de comprovação da narrativa autoral, sem, contudo, apresentar elementos probatórios aptos a infirmá-la. Ao revés, das mensagens acostadas aos autos é possível extrair que a orientação prestada pela preposta ocorreu em 02/12/2024, enquanto a notificação da parte autora deu-se em 04/12/2024, evidenciando que, à época, a própria preposta informou que o sistema ainda não havia sido atualizado, o que corrobora a versão autoral e enfraquece a tese defensiva.

(id. 354443380)

13. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do protesto indevido do nome da parte autora.

14. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO
. DÉBITO PAGO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Realização de protesto em virtude de compra e venda não efetivada sob a alegação de não pagamento do valor, o que é rebatido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Análise da existência do pagamento, o que pode ocasionar a caracterização da ofensa à personalidade ínsita à clausulação dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Hipótese em que houve a realização do protesto mesmo após o pagamento do débito, em análise dos documentos constantes nos autos.

4. Em que pese a alegação da parte recorrente de que não há comprovante de pagamento, o que se verifica é que foi realizada a transferência do valor para o cônjuge da requerida, de forma que restou quitado o débito sub judice.

5. O protesto indevido configura o dano moral puro.

6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1006706-84.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)
grifei

15.
Os danos morais são
in re ipsa
, cediço, são aplicados com desnecessária comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto indevido.

16. Relativamente ao
quantum
indenizatório, importa mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

17. A tais vetores, impõe-se agregar, no caso em exame, a particular gravidade decorrente da indevida lavratura de protesto, cuja natureza jurídica, revestida de formalidade e fé pública, projeta efeitos que ultrapassam o mero inadimplemento, alcançando diretamente a honra objetiva da parte lesada. Com efeito, o protesto constitui ato público, apto a irradiar presunção de inadimplência perante terceiros, especialmente no meio negocial, circunstância que potencializa o abalo experimentado, porquanto compromete a credibilidade do indivíduo no mercado e restringe, de forma concreta, o acesso ao crédito e a relações comerciais. Trata-se, portanto, de hipótese que, pela própria estrutura e finalidade do ato, revela carga lesiva mais intensa, justificando a fixação da reparação em patamar mais elevado, em consonância com as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que
fixo
no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

18. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE FATURAMENTO. COBRANÇA E PROTESTO DE DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE COMO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que, integrada em embargos de declaração, a condenou à baixa de protestos, restituição em dobro e indenização por danos morais. A controvérsia origina-se do faturamento de consumo em valores excessivos, cujo erro foi admitido administrativamente pela própria fornecedora, que mesmo assim protestou os débitos originais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade do protesto de dívida que, embora originada em regime de leitura plurimensal, foi posteriormente reconhecida como indevida pela própria concessionária; (ii) a configuração de dano moral in re ipsa e a adequação do valor indenizatório; e (iii) a aplicabilidade da repetição de indébito em dobro, ante a alegação de engano justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão administrativa da concessionária sobre o erro no faturamento invalida a legitimidade da cobrança e, consequentemente, do protesto dela decorrente. A alegação de regularidade do sistema de leitura plurimensal não subsiste diante do reconhecimento do vício pela própria fornecedora.
4. O protesto indevido de dívida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, especialmente por não haver outras negativações preexistentes.
5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Embora a cobrança original fosse indevida, o reconhecimento do erro e o refaturamento da dívida em sede administrativa, após provocação do consumidor, caracterizam a hipótese de engano justificável, afastando a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A confissão administrativa da concessionária sobre o erro no faturamento de consumo de energia torna ilícito o protesto da dívida original, ainda que a cobrança decorra do regime de leitura plurimensal, configurando dano moral in re ipsa. 2. O reconhecimento do erro e a iniciativa de refaturamento da dívida pela fornecedora na esfera administrativa, ainda que após a reclamação do consumidor, configuram engano justificável apto a afastar a condenação à restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, impondo-se a devolução na forma simples.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28/06/2011; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Súmula nº 385/STJ. Turma Recursal do TJMT, RI 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 17/07/2023; Turma Recursal do TJMT, RI 1008999-64.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023.
(N.U 1055986-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026). grifei

19.
Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
declarar
a inexistência do débito no valor de
R$ 440,01; b)
condenar
o reclamado por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do
evento danoso
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ) e c)
determinar
a imediata baixa do protesto e
condenar
a parte recorrida ao pagamento de todas as custas cartorárias necessárias ao cancelamento do referido apontamento, sob pena de multa em caso de descumprimento.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995,
SEM CONDENAÇÃO
à parte autora em razão do resultado do julgamento.

21.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

16. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

22. Intimem-se.

23. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026